Tribunal: TJSP
Processo: 1005168-59.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).

HOMOLOGAÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCONFORMISMO.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. AFERIÇÃO DE EVENTUAL INEXIGIBILIDADE DE QUANTIA QUE ENCERRA MATÉRIA a ser debatida em ação autônoma de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).

HOMOLOGAÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCONFORMISMO.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. AFERIÇÃO DE EVENTUAL INEXIGIBILIDADE DE QUANTIA QUE ENCERRA MATÉRIA a ser debatida em ação autônoma de conhecimento, com pretensão passível de ser apreciada mediante cognição plena e exauriente, o que não se coaduna à estreita via da produção antecipada de provas.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005168-59.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SABRINA MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-59.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara – 5a Vara Cível
Processo n°:
1005168-59.2020.8.26.0003
Apelante:
SABRINA MARTINS DOS SANTOS
Apelado:
ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz Prolator: Claudia Felix de Lima
VOTO N.o 18.351
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).
HOMOLOGAÇÃO
SEM
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
INCONFORMISMO.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA
MERAMENTE
HOMOLOGATÓRIA.
AFERIÇÃO DE EVENTUAL INEXIGIBILIDADE DE
QUANTIA
QUE
ENCERRA
MATÉRIA
A
SER
DEBATIDA
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA
DE
CONHECIMENTO, COM PRETENSÃO PASSÍVEL DE
SER APRECIADA MEDIANTE COGNIÇÃO PLENA E
EXAURIENTE, O QUE NÃO SE COADUNA À
ESTREITA VIA DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
SABRINA MARTINS DOS SANTOS apela da r.
sentença de fls. 126/127, que, nos autos da ação de produção antecipada
de provas, ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S/A, assim decidiu:
Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão
aduzida para determinar que o réu apresente os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-59.2020.8.26.0003 -Voto no
3
solicitados na inicial, documentos estes já apresentados.
Incabível a condenação em honorários, por tratar-se de ação
de produção antecipada de prova. Oportunamente, arquivem-
se. P.R.I.C.
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 126/133),
em síntese, que os documentos apresentados são insuficientes ao que foi
pleiteado na inicial, bem como que devem ser arbitrados honorários
advocatícios em prol de seu patrono, haja vista o princípio da
causalidade, i.e., o ajuizamento da demanda decorreu da negativação
indevida realizada pela instituição financeira.
Nesse sentido, “[...] apesar de a Apelada possuir o dever
legal de fornecer os documentos comprobatórios do débito por ela imputado a
Apelante, mesmo após instada judicialmente para tanto, recusou-se a apresentar tais
documentos, não havendo qualquer demonstração da origem da cobrança, os quais,
como já dito, seriam indispensáveis para promover a cobrança, mediante inscrição do
nome do consumidor, em cadastros de mal pagadores” (fl. 132).
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
totalmente procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 42) e
respondido (fls. 136/139).
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas
ajuizada com fundamento no artigo 381 e seguintes do Código de
Processo Civil, cuja pretensão se limita à apresentação de documentos
pela ré que embasam eventual negócio jurídico entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-59.2020.8.26.0003 -Voto no
4
partes e cujo suposto inadimplemento teria dado azo à inscrição do nome
da autora perante os cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação
de honorários de sucumbência em favor do patrono da autora, com o
ressarcimento, pelo réu, das despesas iniciais incorridas com o processo,
bem como sobre a compatibilidade dos documentos com aqueles
solicitados para demonstrar a origem da dívida, i.e., se os contratos
juntados pelo banco têm o condão de fundamentar a referida
negativação.
É cediço que no procedimento de produção
antecipada de provas não há se falar em sucumbência, notadamente por
ser considerado procedimento de jurisdição voluntária, no qual não cabe
defesa ou recurso, salvo no caso de indeferimento total da produção da
prova pleiteada (art. 382, § 4o, do CPC).
É certo também que o réu não apresentou
resistência, juntando aos autos os documentos requeridos pela autora
(fls. 58/92), cabendo ao DD. Juízo a quo apenas o reconhecimento da
eficácia dos documentos exibidos, isto é, a homologação para produção
dos efeitos inerentes às provas judiciais, mas sem se manifestar sobre a
ocorrência ou não do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (art.
382, §2o, do CPC).
Noutras
palavras,
a
aferição
de
eventual
inexigibilidade da quantia de R$ 226,12, com vencimento indicado para
11/12/2017 (fl. 1), encerra matéria a ser debatida em ação autônoma de
conhecimento, com pretensão passível de ser apreciada mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-59.2020.8.26.0003 -Voto no
5
cognição plena e exauriente, o que não se coaduna à estreita via da
produção antecipada de provas.
Tendo o DD. Juízo a quo, portanto, procedido
conforme os ditames processuais legais e sendo inaplicável o ônus da
sucumbência, a sentença não merece reparo.
Veja-se, a esse respeito:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Procedimento
regulado pelos arts. 381 a 383 do CPC, que não possui caráter
litigioso
Documentos pleiteados pelo autor que foram
prontamente apresentados pela ré na contestação Ausente
qualquer resistência, não há que se falar na fixação de
honorários advocatícios em favor de qualquer das partes
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000213-42.2020.8.26.0081; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Adamantina - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data
de Registro: 31/08/2020).
Produção antecipada de prova

Banco requerido que apresentou os documentos pretendidos
pela requerente juntamente com a contestação
Ação
probatória autônoma em que não há debate sobre o
direito material Hipótese em que o processo deveria ter
sido
encerrando
mediante
sentença
homologatória

Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do atual CPC
Sentença anulada - Homologação da prova produzida - Apelo
da requerente prejudicado. Produção antecipada de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-59.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Sucumbência Pretendida pela requerente a condenação
do banco requerido no pagamento de verba honorária de
sucumbência Documentos que foram apresentados pelo
banco requerido na primeira oportunidade em que se
manifestou nos autos - Procedimento que não assumiu o
caráter contencioso, tendo em vista a ausência de
resistência Despesas processuais que devem ser assumidas
pela
requerente.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000817-32.2018.8.26.0094; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019; destaquei).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator